Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA APRESENTADA. INOCORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.
2. Em se tratando de ação monitória, incumbe ao autor o ônus de apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar o direito de exigir, da parte ré, o pagamento de quantia em dinheiro, na forma prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil.
2.1. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial.
2.2. A apresentação de notas fiscais eletrônicas, acompanhadas dos contratos de prestação de serviços e de seus aditivos, se mostra suficiente para aparelhar a ação monitória, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial suscitada pela parte apelada.
3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela parte autora.
3.1. Observado, no caso concreto, que a parte ré não logrou demonstrar que os serviços discriminados nas notas fiscais eletrônicas que fundamentam a pretensão monitória não foram efetivamente prestados, mostra-se correta a constituição do título judicial no valor indicado na petição inicial.
4. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.